Tribunal: TCU
Processo: 012.198/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pela ora embargante contra acórdão que julgou irregulares as suas contas, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em sede de tomada de contas especial instaurada, por conversão de processo de levantamento, para apurar prejuízos ocorridos no âmbito de contrato que teve por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Norte da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A, contratada, ao Acórdão 2739/2023-TCU-Plenário , que conheceu de recurso de reconsideração interposto pela ora embargante e a ele não deu provimento. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão à embargante.